Tribunal: TJSP
Processo: 2255119-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de pesquisa e bloqueio de valores em conta salário e poupança – Indeferimento – Impenhorabilidade – Art. 833, CPC – Ausência de evidências que os agravados recebam valores superiores a 50 salários-mínimos mensais – Remuneração não elevada não permite a mitigação da regra da impenhorabilidade de salário – De igual modo, não há indícios de valores

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de pesquisa e bloqueio de valores em conta salário e poupança – Indeferimento – Impenhorabilidade – Art. 833, CPC – Ausência de evidências que os agravados recebam valores superiores a 50 salários-mínimos mensais – Remuneração não elevada não permite a mitigação da regra da impenhorabilidade de salário – De igual modo, não há indícios de valores superiores a 40 salários mínimos em caderneta de poupança – Não consta a existência de saldo em conta bancária de qualquer natureza, conforme pesquisas anteriores já realizadas – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255119-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados NAZARE DE AZEVEDO PORTELA e
OTALICIO FERREIRA PORTELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255119-30.2020.8.26.0000 -Voto no 27908
2
VOTO No:
27908
AGR. INSTR.:
2255119-30.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO FORO CENTRAL 38a VARA CÍVEL
AGTE.:
BANCO DAYCOVAL S.A.
AGDO.:
NAZARÉ DE AZEVEDO PORTELA E OUTRO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Pedido de
pesquisa e bloqueio de valores em conta salário e poupança

Indeferimento
Impenhorabilidade
Art. 833, CPC
Ausência
de evidências que os agravados recebam valores superiores a 50
salários-mínimos mensais Remuneração não elevada não permite
a mitigação da regra da impenhorabilidade de salário
De igual
modo, não há indícios de valores superiores a 40 salários mínimos
em caderneta de poupança Não consta a existência de saldo em
conta bancária de qualquer natureza, conforme pesquisas
anteriores já realizadas
Decisão mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão de fls.
698/699 dos autos de origem que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a
pesquisa e eventual bloqueio de valores e ativos financeiros em contas salários e
poupança de titularidade dos agravados.
Requer o agravante a reforma da decisão, sustentando a
possibilidade de penhora nas contas salário e poupança dos executados, ora agravados.
Defende a relativização da regra da impenhorabilidade do art. 833 do CPC, citando
entendimento do STJ e do TJSP.
Indeferida a antecipação de tutela recursal, sem contraminuta,
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Vistos.
(...)
Por fim, a remuneração salarial é impenhorável, conforme artigo
833, IV, CPC. Ademais, não consta a existência de saldo em conta
bancária de qualquer natureza.
Intime-se”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255119-30.2020.8.26.0000 -Voto no 27908
3
Como constou da decisão agravada, não consta a existência de
saldo em conta bancária de qualquer natureza, de titularidade dos agravados.
Ainda que assim não fosse, a impenhorabilidade dos salários e
valores em caderneta de poupança é assegurada pelo art. 833, do CPC:
Art. 833. São impenhoráveis:
[...]
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;
[...]
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40 (quarenta) salários-mínimos;
[...]
Não se ignora que em recentes julgados do Superior Tribunal
de Justiça, concluiu-se pela possibilidade de flexibilização da regra geral da
impenhorabilidade, excepcionalmente, com a condição de não violar a subsistência
digna do devedor e de sua família.
Todavia, importante destacar que tais precedentes não
autorizam a penhora irrestrita de percentual do salário de modo a prejudicar a
subsistência digna do devedor e, por consequência, violar o princípio da dignidade da
pessoa humana.
Os respeitáveis julgados tão somente reconhecem que a regra
geral da impenhorabilidade comporta exceções.
Na hipótese dos autos, não há sequer indícios de que os
executados aufiram salários elevados, nem mesmo disponham de valores superiores a
40 salários mínimos em caderneta de poupança, tanto é que não consta a existência
de saldo em conta bancária de qualquer natureza, conforme pesquisas anteriores já
realizadas.
Assim, tem-se que não incide no caso em análise nenhuma
exceção à regra da impenhorabilidade, uma vez que: a) não há demonstração de que
os vencimentos recebidos pelos agravados ultrapassam 50 salários-mínimos mensais;
b) a penhora não visa à satisfação de prestação alimentícia; c) não há demonstração
de que os valores recebidos não são elevados a ponto de admitir a mitigação da regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255119-30.2020.8.26.0000 -Voto no 27908
4
da impenhorabilidade.
Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida, tal como
lançada.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator